Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716799-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MOURA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MOURA DE SOUZA em face de MARIA DO SOCORRO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Reintegração de Posse (n. 0725854-59.2023.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência requerida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Recebo a emenda de ID 190497493. A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: "Seja, liminarmente, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil deferido e expedido mandado de reintegração de posse, independentemente de qualquer outra providência, considerando a urgência e relevância da medida, para desocupação da área descrita no preâmbulo da peça de ingresso, reintegrando a demandante em sua posse; uma vez que é concreto o iminente risco de lesão grave e de difícil reparação no caso em tela; ” Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii,Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.),Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) No caso concreto, não prospera o pedido de tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel esbulhado. Isso porque, apesar de a parte autora afirmar que adquiriu a chácara localizada na QSC 19, conjunto A1, CHÁCARA 26, LOTE 5E, CONDOMÍNIOS DESSA CAPITAL com área total de 25.314,5 m2 com inscrição de IPTU n. 5029850X, em 1993, essa esclareceu que nos últimos três anos as invasões em sua área cresceram abundantemente, de forma que não conseguiu pacificamente retirar os invasores. Ademais, a parte autora não comprova a data do esbulho pelos invasões, bem como que exerceu a posse mansa e pacífica do bem, devendo se ressaltar que as fotografias apresentadas nos autos não atendem ao desiderato, pois não permitem aferir, inequivocamente, quando teriam sido tiradas e, sequer, se dizem respeito ao imóvel objeto da lide. Assim, a questão relativa à reintegração da posse é medida que demanda a devida dilação probatória, a qual não se revela, em sede de cognição sumária, comprovada. Ademais, não tenho por configurado o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que não demonstrado em que consistiria o prejuízo em aguardar a devida dilação probatória. Por esses fundamentos, ausente os requisitos acima indicados, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intimem-se, para que se manifestem acerca de eventual interesse na causa, os representantes da União Federal e do Distrito Federal. (...) Em suas razões recursais, a Agravante aduz o seu imóvel vem sendo invadido e limitado, conforme fotografias que junta. Afirma que alguns invasores são violentos e impedem que ela caminhe livremente sobre a sua posse. Requer lhe seja deferida a antecipação da tutela para ser concedida, liminarmente, a reintegração de posse. Requer, subsidiariamente, a autorização para a construção de barreira eficaz para evitar novas invasões sem a interferência do poder público quanto à remoção de tais barreiras. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo, tendo em vista que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 58425994). Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Inicialmente, observo que não há prova suficiente acerca do esbulho sobre o imóvel sobre o qual a Agravante detém a posse, tampouco a data em que praticado. As fotografias juntadas aos autos, à toda evidência, não se mostram suficientes tanto para delimitar a área esbulhada, quanto para provar a ocorrência da alegada invasão pela parte agravada. De outro lado, observo que a existência de outras ações de reintegração de posse promovidas pela Agravante também não autorizam, por si sós, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, especialmente por envolverem partes diversas. Por fim, não reconheço a existência de prova suficiente quanto ao risco de dano ou ao resultado útil ao processo, especialmente porque não demonstrado o alegado esbulho violento. Portanto, as questões concernentes à reintegração de posse exigem o esgotamento da fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório, de modo que não autorizam a concessão da liminar pretendida ou o pedido subsidiário. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 13:45:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador